Tribunal: TJPA
Processo: 0838576-42.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838576-42.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BMC HYUNDAI S.A., BMC HYUNDAI S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-DIFAL. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA ENTRE MESMA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 166 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) E TEMA 1.099 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

A 1ª Turma de Direito Público proferiu acórdão com base na aplicação da súmula 166 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) e Tema 1.099 do Supremo Tribunal Federal (STF), visto que a matéria tratada nos autos é de hipótese de ausência de fato gerador de ICMS sobre mercadoria movimentada entre a mesma pessoa jurídica.

Insatisfeito, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração para pugnar a omissão em relação à análise dos documentos, visto que a empresa não anexar nos autos provas concretas de transferência de mercadoria entre as filiais, além de informar que a informação na qual consta no documento fiscal está em desacordo com o Ajuste SINIEF 08/2008.

Destaco que o Embargo de Declaração é oposto para sanar erro material, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, e suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto, observo as razões recursais e vislumbro a tentativa de rediscussão da matéria na qual já fora apreciada.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público que seguiram o voto da relatora que subscreve em
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ajuizado por
BMC HYUNDAI S.A.
em face do embargante.

Em síntese da demanda, a empresa BMC Hyundai S.A. aduziu na petição inicial que houve a cobrança indevida de ICMS referente a movimentação de uma mercadoria entre sua filial do Rio de Janeiro para o Estado do Pará, tal débito não fora adimplido, o que gerou a Certidão de Dívida Ativa nº 2017570005208-6 no valor de R$ 69.505,37 (sessenta e nove mil, quinhentos e cinco reais e trinta e sete centavos). Por conta disso, pleiteia a anulação da dívida, visto que a conduta não caracteriza hipótese de incidência de ICMS.

Em contestação, o requerido combateu todos os argumentos feitos pelo devedor e pediu pelo indeferimento da exordial.

Em manifestação à contestação, o requerente pediu pelo prosseguimento do feito.

Após isto, o Juízo a quo proferiu sentença na qual julgou procedente os pedidos da exordial para anular o lançamento tributário no Auto de Infração (AI) nº 372016510000710-8 e ainda condenou o Fisco Estadual em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o recurso de apelação alegando que não ser devido a sentença, visto que há hipótese de fato gerador nos autos pelo fato como a matéria fora tratada no âmbito administrativo e que a situação fática não estaria coberta pelo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, o apelado se manifestou pelo não provimento do recurso, em razão do apelante voltar a atacar a exordial e não a sentença proferida.

A 1ª Turma de Direito Público proferiu acórdão no qual seguiu o voto da relatora competente para determinar o conhecimento e desprovimento do recurso, em razão de ser matéria pacificada de que a movimentação de mercadoria dentro da mesma pessoa jurídica sem o intuito de
mercancia
não configura fato gerador de ICMS, conforme súmula 166 do STJ e Tema 1.099 do STF.

Insatisfeito, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração para pugnar a omissão em relação à análise dos documentos, visto que a empresa não anexar nos autos provas concretas de transferência de mercadoria entre as filiais, além da informação no documento fiscal está em desacordo com o Ajuste SINIEF 08/2008.

Após devidamente intimada, a Empresa apresentou contrarrazões ao recurso impugnando todos os argumentos e pugnou pela rejeição.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A partir da análise detida das razões dos presentes embargos de declaração, entendo que o embargante busca rediscutir a matéria já analisada
no Acórdão que confirmou a sentença para determinar a anulação do lançamento tributário
, não sendo cabível, pois foge das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

A partir disso, destaca-se que os argumentos da recorrente se limitam a apontar suposta omissão, sendo esta a seguinte:

(...)

Convenceu-se o d. Colegiado de que
“o Apelante traz nos autos documentos que comprovem de forma concreta que as mercadorias estão sendo transferidas entre filiais da mesma pessoa jurídica.”
, daí porque invocou a aplicação da tese do Tema nº 259 dos Recursos Especiais Repetitivos do STJ, segundo a qual não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto.

Ocorre que a fundamentação do Acórdão deixou sem apreciação os fundamentos deduzidos na apelação fazendária, consistentes no fato inquestionável de que a documentação fiscal acostada à inicial estampa a informação de que a remessa se deu para fins de demonstração, o que o Estado demonstrou ser falso, porque em descordo com o Ajuste SINIEF 08/2008; e ainda de que a empresa apelada efetuou na nota fiscal o destaque do ICMS devido ao Estado remetente, o Rio de Janeiro.

Ou seja, a inicial argumenta que a remessa se deu para fins de demonstração, daí porque promoveu o destaque do imposto na Nota Fiscal, o que deveria ser suficiente para descaracterizar a simples transferência.

Desnudada a inocorrência da remessa para demonstração, bem como a mera transferência sem caráter comercial, o que resta é a incidência do imposto, na forma da lei.

(...) (grifo nosso)

Contudo, vislumbro que o Acórdão proferido analisou as alegações trazidas nos Embargos de Declaração, senão vejamos:

(...)

Conforme relatado acima, em sua inicial o Apelante requereu a suspensão da exigibilidade do ICMS ao Estado do Pará, em razão do transporte de mercadorias entre suas propriedades comerciais de mesma pessoa jurídica.

Observa-se que o Apelante traz nos autos documentos que comprovem de forma concreta que as mercadorias estão sendo transferidas entre filiais da mesma pessoa jurídica.

Dito isso, relevante destacar que o ICMS, previsto no artigo 155, inciso II da Constituição Federal é um tributo de competência estadual, sujeito a lançamento por homologação, que incide sobre a movimentação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

(...)

Desse modo, para que se enquadre no conceito de “circulação”, não basta a movimentação física do bem, de modo que é imprescindível a mudança de sua titularidade jurídica.

A matéria já fora enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, onde restou entendido que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ.

(...)

(grifo nosso)

Dessa forma, a embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que
“Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)
” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou:
“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”
.

Continua:
“A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu”
(AI 838857 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379)

Dessa forma, diferentemente do posicionamento do embargante, não há qualquer reparação a ser feita no julgado, quando a decisão é devidamente motivada.

Portanto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão, erro material ou obscuridade no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no Acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 10/09/2024